Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018503-11.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), JONATAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 108.050.416-80 (IMPETRANTE), 3a vara de execução penal de agua boa (IMPETRADO), JONATAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 108.050.416-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO
REGIME SEMIABERTO
HARMONIZADO MEDIANTE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT

– INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...)
Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com suporte

no art. 5o, LVII, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, combinado com artigo 647 e seguinte do Código de Processo Penal, em favor de JONATAS OLIVEIRA SILVA, qualificado, que nos autos
no. 2679-97.2018.8.11.0021, (Cód.1031465),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa
/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos elementos de informação contidos nos autos, que o paciente respondeu a processo sendo sentenciado por suposta prática de crime de tráfico ilícito de drogas, sendo, na fase de execução penal, regularmente concedida a progressão de regime em 11/09/2018, submetendo-o ao monitoramento eletrônico.

Sustenta que manejou o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica no Juízo
a quo
restando indeferido. Porém, sob sua ótica, carece de fundamentação, tendo como motivos fundamentais: “1) o trabalho do paciente é licito; [dar aula particular em domicilio], 2) vem cumprindo rigorosamente a condição de se apresentar mensalmente no fórum, 3) Faz uso da tornozeleira aproximadamente há um ano; 4) não mais se envolveu em nenhum crime e 5) demonstra residência fixa”.

Argumenta que:
“(...)o Juiz de piso analisou somente o trabalho do acusado, porém, data melhor vênia deveria ter analisado todo o arcabouço processual, alegar que o mesmo juntasse novamente a declaração de trabalho não se faz necessário uma vez que tal declaração encontra -se juntada aos autos, noutra banda registro em C . T . P . S . o paciente é autônomo conforme se demonstra pelo folheto que está sendo distribuído na cidade de Agua Boa, trabalhando de maneira informal.”. (Sic.)

Informa, inda:
“(...)Não demonstrada sua efetiva necessidade quando não há evidência de real ameaça à ordem pública ou riscos para a regular instrução criminal ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal, sendo que até sentenciado o mesmo já foi, ademais da pena imposta 5a4m, já foi cumprida 3a1m. correspondendo a mais de 50% da pena”. (Sic.)

A liminar foi indeferida (Id.27227458), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.28138466, 28150992, 28150989, 28150990, 28150991).
Juntou documentos (Id.26770450, 26770451, 26770454, 26770455, 26770457, 26770457).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizado: (Id.28887516)

“HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INVIABILIDADE – NOS TERMOS DO ART. 146-B DA LEP, O JUIZ DEVE DEFINIR A FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUANDO DETERMINAR A PRISÃO DOMICILIAR – É LEGAL E ADEQUADO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO QUE TEM ASSEGURADO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, SOB AS CAUTELAS DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA CUMPRIDA PELO PACIENTE – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JONATAS OLIVEIRA SILVA [CPF: 108.050.416-80]
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
3a Vara da Comarca de Água Boa/MT
.

Para a adequada análise dos fatos, em 11/09/2018 foi prolatada a decisão que concedeu ao paciente a progressão de regime de cumprimento de pena, do regime fechado para o semiaberto, cuja decisão foi definida mediante os seguintes termos
:

“DECISÃO,

Trata-se de progressão de regime do recuperando JONATAS OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, tendo em vista que o mesmo preencheu o requisito objetivo temporal para progressão de regime.

A Defensoria Pública requer a progressão de regime em favor do recuperando, bem como a homologação do cálculo de pena (fls. 113/114).

A douta representante do Ministério Público também concordou com o cálculo de pena e reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo (fl. 122).

Foi juntado atestado comprobatório de comportamento carcerário à fl. 118 e o último cálculo de pena foi juntado à fl. 108.

É o singelo relatório. Passo a decidir.

De início, homologo o cálculo de fl. 108, tendo em vista que a Defensoria Pública (fls. 113/114) e o Ministério Público concordaram (fl. 122).

Verifico que o recuperando foi condenado ao total de pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo que a progressão de regime deveria observar a fração de 1/6 da pena, uma vez que o recuperando fora condenado por crime hediondo e por crime comum (fl. 108). Também é possível extrair da certidão de cálculo de pena, à fl. 108, que o recuperando já cumpriu mais de 02 (três) anos e 07 (sete) meses, tendo preenchido o requisito temporal para progressão de regime em 11/09/2018.

Do mesmo modo, o requisito subjetivo é preenchido a partir da afirmação de que o recuperando se comportou de maneira exemplar enquanto recluso, não havendo qualquer indício nos autos que macule a certidão juntada à fl. 227.

Portanto, é de rigor a promoção para regime mais brando, conforme a regra imposta pela Lei das Execuções Penais.

Diante o quadro, e considerando preenchidos os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, promovo o recuperando JONATAS OLIVEIRA SILVA de regime de cumprimento de pena, concedendo-lhe a progressão do regime fechado para o semiaberto.

Ademais, diante a progressão de regime, registro a necessidade de adequar o cumprimento de pena à nova realidade, isto é, cabe a este Juízo incluir o recuperando em programa de monitoramento, a partir da utilização de tornozeleira eletrônica, de modo que seja possível a recuperação do indivíduo, reinserindo-o à sociedade, mas sem se olvidar da efetiva aplicação da lei penal, mediante instrumento idôneo à fiscalização do cumprimento da pena imposta pelo Estado.

Com essas breves considerações,
determino a inclusão do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal, devendo o mesmo se submeter às obrigações que lhe serão apresentadas quando da instalação do equipamento, bem como seguir todas as instruções que serão detidamente apresentadas pela equipe de monitoramento.

Deverá, ainda, cumprir com as seguintes obrigações judiciais:

a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria deste Juízo, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h e 05hr, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

d) efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo comprovar o emprego por carteira de trabalho devidamente assinada, ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório;

e) é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho - exceto em situações devidamente justificadas, ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica;

f) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

g) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

h) não portar armas de qualquer espécie, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc);

i) não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

j) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção);

k) manter conduta social honesta e um comportamento pessoal sério, equilibrado, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal;

l) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça.

Advirto o recuperando que, caso descumpra qualquer das condições que lhe foram impostas nesta decisão, mormente àquelas que lhe serão apresentadas no momento da instalação da tornozeleira eletrônica, fica, desde já, determinada a regressão cautelar do regime, devendo a autoridade de segurança pública recolher o recuperando à penitenciária e informar imediatamente este Juízo, sendo que, em seguida, poderão ser revogados os benefícios concedidos e regredido definitivamente o regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 146-C e seguintes da Lei de Execuções Penais.

No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, o acusado deverá ser advertido de forma clara e em voz alta dos termos das medidas cautelares impostas nesta decisão, a fim de que fique ciente de que o descumprimento de quaisquer das medidas acarretará em regressão de regime, isto é, o mesmo voltará ao regime ao fechado. Ademais, deverá o recuperando indicar ao Oficial de Justiça as seguintes informações atualizadas: (i) seu nome completo, (ii) nacionalidade, (iii) naturalidade, (iv) estado civil, (v) o número de seu CPF, (vi) o número de seu RG, (vii) sua data de nascimento, (viii) o endereço de seus pais, (ix) o endereço de sua residência; (x) o endereço do local para onde irá, após sua colocação em liberdade; (xi) o endereço de seu local de trabalho; (xii) seus telefones pessoais de contato, fixo e celular e, não havendo, de seus pais/parentes próximos/cônjuge/companheiro;

Deixo de designar audiência admonitória, conforme o art. 1553, caput, da CNGC.

Expeça-se alvará de soltura em favor do recuperando JONATAS OLIVEIRA SILVA, devendo ser o mesmo imediatamente posto em liberdade para o cumprimento da pena em regime semiaberto, exceto se por outro motivo deva permanecer preso, e receber cópia integral desta decisão.

Atente-se que o recuperando somente deverá sair do presídio após a colocação da tornozeleira eletrônica.

Disposições gerais: (i) caso não haja disponibilidade de tornozeleira na Unidade Prisional, deverá o mesmo ser posto em liberdade sem o equipamento de monitoração, devendo cumprir integralmente as demais condições acima impostas; (ii) caso o recuperando manifeste interesse em residir em outra comarca, desde já, sem nova conclusão dos autos, declino a competência do Processo Executivo de Pena à Comarca de destino; (iii) caso o beneficiário pretenda alteração em qualquer das condições impostas, deverá, previamente, formular requerimento a este Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do benefício.

Oficiem-se às Policias Civil e Militar deste Estado informando-lhes das medidas impostas nesta decisão em desfavor do recuperando.

Após o cumprimento do mandado e a prolação de certidão pelo Oficial de Justiça, atualize-se no sistema Apolo as informações do recuperando”.
(Negritei)

Na hipótese vertente, a fundamentação apresentada pelo Juízo Singular para a imposição e manutenção do monitoramento por tornozeleira eletrônica revela-se idônea e proporcional e é conforme ao princípio da individualização da pena.

Ato continuo, transcreve-se a decisão que deferiu em favor do paciente a alteração de horário de recolhimento domiciliar para adaptação a jornada laborativa prolatada em 22/01/2019,
in verbis
:

“DESPACHO

Trata-se de processo executivo de pena que tem como recuperando JONATAS OLIVEIRA SILVA.

Dos autos, vê-se que o recuperando progrediu para o regime semiaberto em 11/09/2018, sendo-lhe impostas diversas condições, como o recolhimento entre o período das 20h e 05h e o monitoramento por tornozeleira eletrônica, conforme fls. 123/124.

À fl. 140, a Defensoria Pública requer a alteração do horário de recolhimento domiciliar para adaptação à jornada laborativa. Instado, à fl. 141 o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido.

Com efeito, considerando que o recuperando tem cumprido regularmente as demais condições que lhe foram impostas no regime semiaberto, bem como pela declaração lavrada pelo empregador à fl. 144, o pedido deve ser acolhido.

Sendo assim, defiro o requerimento de fl. 140 e autorizo que o recuperando cumpra a escala de trabalho descrita à fl. 144.

Dê-se ciência à central de monitoramento eletrônico da SEJUDH. Cumpra-se”.

Por conseguinte, verifica-se na hipótese que o Magistrado singular, ao indeferir o pleito do paciente, assim consignou:

“Trata-se de processo executivo de pena JONATAS OLIVEIRA SILVA.

No Ref. mov. 2.1, o recuperando, por meio de Advogado particular, requer a retirada da tornozeleira eletrônica, alegando que seu trabalho exige horários flexíveis a depender do cliente.

Instado, o Parquet se manifestou favorável ao pedido, conforme Ref. mov. 9.1.

Pois bem. Dos autos, constato que o recuperando foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e está cumprindo sua pena regularmente em regime semiaberto desde a decisão que lhe concedeu a progressão de regime, proferida em 11/09/2018. Constato também que, em 22/01/2019, este Juízo autorizou o recuperando a cumprir escala de trabalho apresentada no Ref. mov. 1.2 (fl. 144). Além disso, não existem informações de que o recuperando descumpriu qualquer das condições que lhe foram impostas quando da progressão de regime, pois tem comparecido em Juízo, justificado suas atividades e mantido atualizado seus dados.

No entanto, ao requerer a retirada da tornozeleira, a Defesa não colacionou qualquer documento que comprove a carga horário exercida pelo recuperando em seu trabalho (anotação na CTPS ou registro de ponto, por exemplo). Aliás, nesta oportunidade, o requerente sequer fez a juntada de declaração expressa de seu empregador, como fez em oportunidade pretérita em que este Juízo acolheu seu pedido (conforme Ref. mov. 1.2, fls. 140/145), de modo que não está comprovada a alteração do horário de trabalho ou eventual necessidade de repor aulas fora do referido horário ou em dias diferentes, pois a mera alegação não tem o condão de eximi-lo do uso da tornozeleira.

Ademais, conquanto estivesse provada a flexibilidade de horários, mediante declaração do respectivo empregador, também não seria o caso de acolhimento do pedido, tendo em vista que a monitoração eletrônica poderia ser reajustada à nova realidade do recuperando, permitindo o cumprimento das condições impostas ao regime semiaberto e o exercício laboral.

Ante o exposto, indefiro o pedido elaborado no Ref. mov. 2.1 para que seja retirada a tornozeleira eletrônica.

No mais, dê-se vista às partes para que se manifestem quanto ao novo atestado de pena juntado no Ref. mov. 11.1.” (Negreitei)

Com efeito, registro que o monitoramento eletrônico não é regime de cumprimento de pena,

nem

sanção,

mas

forma de controle, e como

medida cautelar diversa da prisão, cabe ao juízo decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira, sua retirada ou sua manutenção.

No caso em comento, o reeducando não está segregado em unidade prisional, porquanto cumprindo a pena do regime semiaberto mediante uso de tornozeleira eletrônica, equiparado ao regime aberto.

Ademais, o entendimento tanto deste Tribunal, quanto das Cortes Superiores, é no sentido que inexiste constrangimento ilegal ao preso que condenado ao regime semiaberto, cumpre prisão domiciliar com uso da “tornozeleira eletrônica”, por ausência de estabelecimento prisional adequado:

(...)
Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar
, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017). Destaquei.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual foi reconhecida a Repercussão Geral da matéria, decidiu que na falta de estabelecimento penal adequado, o agente poderá cumprir pena em prisão domiciliar, mediante o acompanhamento eletrônico.

Tal situação, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:

“(...)2.
É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
. 3.
In casu
, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Ordem denegada (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

Ademais, nos termos do artigo 146-B da LEP, o Juiz deve definir a fiscalização através de monitoramento eletrônico quando determinar a prisão domiciliar.
Isso porque a concessão do referido benefício não implica a ausência de vigilância.
Senão vejamos:

“Art. 146-B - O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...) IV - determinar a prisão domiciliar;”

Com efeito, o monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

O magistrado, ao deferir a progressão de regime deve estipular as condições previstas na lei e outras convenientes para o caso concreto, desde que não imponham desnecessário gravame ao preso ou que firam seus atributos pessoais não alcançados pela perda da liberdade e condenação. Destarte, a tornozeleira eletrônica é apenas um método de controle dos benefícios deferidos ao preso pelo Estado, nada caracterizando de irregular.

Ao invés do Estado determinar à Polícia que fiscalize o comportamento do preso, o fará à distância por meio eletrônico. É um ônus que o sentenciado tem ao lhe ser deferido um benefício.

Além do que, a partir do momento em que alguém é condenado, tem reduzido ou suprimido direitos constitucionais próprios do homem livre, como a liberdade. Neste caso, o Estado simplesmente exercita seu poder-dever de fiscalização sobre a pessoa beneficiada pela Lei de Execuções Penais.

A propósito:

“HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E CONCUSSÃO, COM PENA TOTAL
DE 38 ANOS E 06 MESES
DE RECLUSÃO, E TÉRMINO PREVISTO PARA 05.11.2034.
Regime aberto. Prisão Albergue domiciliar. Pedido
de revogação das medidas cautelares impostas com fulcro nos incisos V e IX do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, a fim de que o paciente permaneça apenas comparecendo ao Patronato bimestralmente, sem a obrigação do uso da tornozeleira eletrônica.
Alegação no sentido de que o paciente desempenha funções profissionais incompatíveis com o uso do equipamento, além da ausência de contemporaneidade do fato. Improcedência dos argumentos. Não se verifica qualquer impedimento ao trabalho do apenado advindo do uso do equipamento eletrônico, o qual possibilita ao órgão fiscalizador um melhor acompanhamento da execução da pena no regime aberto, além de ser uma das condições para o cumprimento da PAD
. A decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu a
retirada do equipamento em razão do defeito apresentado determinou expressamente que, assim que estivesse disponível o equipamento
de monitoramento, o apenado deveria comparecer ao
juízo para fins
de recolocação da monitoração
eletrônica. Ademais, verifica-se a ocorrência
de reiteração
de pedido, sendo certo que a hipótese é
de mera reprodução
de pretensão já formulada em outro
writ
, da Relatoria do Desembargador Marcus Basílio, julgado e denegado à unanimidade
de votos por esta Colenda Câmara Criminal. Ordem denegada.
(TJRJ; HC 0044623-86.2019.8.19.0000; Rio
de Janeiro; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Jayme Boente; DORJ 30/08/2019; Pág. 104) (Negritei)

Ressalta-se que, a teor do disposto no Art. 146-D da LEP, a revogação do monitoramento eletrônico somente é possível quando seu uso se tornar desnecessário, inadequado, ou o condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante sua vigência, ou ainda, cometer falta grave, o que, não acontece
in casu.

Assim, embora compreensível que o uso do aparelho de monitoramento possa, em tese, causar eventual contrangimento porquanto sustenta o impetrante que o trabalho exercido paciente exige horários flexíveis a depender do cliente,

visto que, alega que o paciente dá aulas particulares na Comarca, há de reconhecer que além de não ser ilegal como demonstrado, tal medida é bem mais benéfica que o cumprimento da pena em regime semiaberto, e em nada atrapalha suas atividades laborais e/ou educacionais, sendo, portanto, tais fundamentações insuficientes à sua revogação.

Se de um lado o Estado não possui lugar adequado ao cumprimento da pena no regime imposto, não podendo manter os apenados em regime mais gravoso, por outro lado, não pode se desincumbir de seu dever de vigiar aquele que ainda não fora ressocializado. Assim, o monitoramento surge como forma de manter a vigilância.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS.

EXECUÇÃO

PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO.

Imposição de regime domiciliar mediante

condições. Fiscalização por monitoramento eletrônico. Pedido

de

retirada

do

equipamento.
Alegação
de desnecessidade da medida. Não acolhimento. Mecanismo adequado para o controle
do cumprimento das condicionantes fixadas. Legalidade da monitoração eletrônica no regime semiaberto e prisão domiciliar. Precedentes
do STF
. Alegação constrangimento social pelo uso
de tornozeleira. Consequência social
do cumprimento
de pena. Inexistência
de constrangimento ilegal à liberdade
do paciente. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”.
(TJAL; HC 0805221-36.2019.8.02.0000; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. José Carlos Malta Marques; DJAL 05/11/2019; Pág. 94)

Destarte, tenho que se trata de medida adequada e necessária para manter a vinculação do paciente ao processo.

À luz das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço da impetração e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020